Tribunal: TJBA
Processo: 8042824-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8042824-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: TATIANA SIMOES PACHECO e outros

Advogado(s): JORGE EMANUEL LOBO RODRIGUES DE MIRANDA, RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s):RODRIGO DE SA QUEIROGA, JORGE EMANUEL LOBO RODRIGUES DE MIRANDA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. REAJUSTE DE MENSALIDADE. PLANO DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PERCENTUAL EXCESSIVO. PARÂMETRO DA ANS COMO REFERÊNCIA DE RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Proferida sentença nos autos de ação revisional ajuizada por beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, operado sob o regime de autogestão, o Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, declarando abusivos os reajustes de 43,5% e 12,87% aplicados em 2023, limitando-os a 30%, e condenando a Ré à restituição simples das diferenças pagas, além de impor limites futuros à prática de novos aumentos.

2. A autora e a operadora de plano de saúde interpuseram recursos de apelação. A autora pleiteou a redução da mensalidade para o valor fixado em tutela antecipada e a majoração dos honorários advocatícios. A Ré, por sua vez, defendeu a legalidade integral dos reajustes praticados e pediu a improcedência da demanda.

3. O acórdão conheceu de ambos os recursos e negou-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: a) saber se os reajustes aplicados por entidade de autogestão em plano de saúde coletivo podem ser considerados abusivos, mesmo diante da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; b) saber se é possível a majoração dos honorários advocatícios e a alteração da distribuição da sucumbência fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 952 e na Súmula 608, reconhece a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às operadoras de autogestão, sendo aplicáveis, portanto, os princípios do Código Civil e as normas da Lei nº 9.656/1998.

6. Os percentuais de reajuste aplicados (43,5% e 12,87%) foram considerados desarrazoados e desproporcionais, diante da ausência de prova inequívoca quanto à necessidade e proporcionalidade dos aumentos.

7. A documentação técnica apresentada não demonstrou de forma convincente a indispensabilidade dos reajustes para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do plano.

8. A fixação de limite de 30% para o reajuste, com base em parâmetros de razoabilidade derivados dos índices da ANS, mostra-se medida adequada para preservação do equilíbrio contratual, sem interferência indevida na gestão da entidade de autogestão.

9. O pedido da autora de redução da mensalidade para valor inferior ao fixado na sentença não encontra respaldo em novos fundamentos ou provas nos autos.

10. Quanto aos honorários advocatícios, a sentença fixou corretamente a verba sucumbencial em 10% sobre o valor da condenação, com distribuição proporcional à sucumbência, respeitando os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: É possível o controle judicial de reajustes praticados por entidades de autogestão em planos de saúde coletivos, mesmo sem a incidência do Código de Defesa do Consumidor, desde que demonstrada a abusividade dos percentuais aplicados com base nos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio contratual.

A fixação de honorários advocatícios e sua distribuição proporcional entre as partes, nos moldes do art. 86 do CPC, devem observar a complexidade da causa e o grau de sucumbência de cada litigante.

Dispositivos relevantes citados:

–
Código Civil: arts. 421, 422, 884

–
Código de Processo Civil: arts. 85, § 2º; 86; 98, § 3º; 1.026, § 2º

–
Lei nº 9.656/1998: art. 35-E, § 1º, IV

–
Constituição Federal: art. 5º, XXXVII e LIV

–
Súmula 608 do STJ

Jurisprudência relevante citada:

–
TJ-BA, Apelação: 8010691-07.2022.8.05.0080, Rel. Gustavo Silva Pequeno

–
TJ-BA, Apelação: 0537250-65.2018.8.05.0001, Rel. Licia Pinto Fragoso Modesto

–
TJ-BA, Apelação: 8003871-32.2019.8.05.0191, Rel. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

–
TJ-BA, APL: 0500311-47.2013.8.05.0103, Rel. Edmilson Jatahy Fonseca Junior

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões
Cíve
is Simultâneas
nº
8042824-77.2024.8.05.0001
em que figuram, como
apelantes e apelados, simultaneamente,
TATIANA SIMOES PACHECO
e
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO

aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora